Tribunal: TJBA
Processo: 8169734-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169734-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: ANGELA BERNADETE DE OLIVA NUNES e outros

Advogado(s)
:
ABEL MARTINS GUERRA LIMA, ALINE BATISTA MOSCOVITS, LEVY MENEZES MOSCOVITS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. COBRANÇA DOS VALORES DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS APELANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por Ângela Bernadete de Oliva Nunes e Benedito Maria Melo Nunes. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Sul América ao custeio integral de materiais cirúrgicos e ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão
2. As apelações discutem a legalidade da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos pelo plano de saúde, a licitude da cobrança direta pelo hospital e o cabimento e o valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência dos autores para fins de gratuidade de justiça, não havendo provas robustas que infirmem tal presunção (art. 99, §3º, do CPC).
4. Inexistência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto a decisão enfrentou adequadamente os pontos controvertidos (art. 489 do CPC).
5. Configurada relação de consumo, incide o CDC (Súmula 608 do STJ). A negativa de custeio dos materiais, apesar de haver cobertura para a enfermidade e o procedimento cirúrgico, mostra-se abusiva, violando os arts. 6º, 14 e 51 do CDC, e o princípio da boa-fé objetiva.
6. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a exclusão contratual de materiais essenciais ao êxito de tratamento coberto pelo plano.
7. O hospital, ao efetuar cobrança direta por materiais indevidamente negados pela operadora, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).
8. Configurado o dano moral pelo embaraço ao tratamento médico e aflição causada aos autores, sendo a indenização devida.
9. O valor arbitrado na sentença, contudo, mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, comportando redução para R$ 10.000,00 (R$5.000,00 para cada autor), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de custeio, por plano de saúde, de materiais indispensáveis à realização de procedimento coberto contratualmente, quando indicados pelo médico assistente."

"O hospital integrante da rede credenciada responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pela cobrança indevida realizada diretamente ao consumidor, em decorrência de negativa de cobertura considerada abusiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8169734-23.2022.8.05.0001
, oriundas da 11ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte apelante
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A E CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S/A
e parte apelada
ANGELA BERNADETE DE OLIVA NUNES E BENEDITO MARIA MELO NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos dos réus e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA